Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO, MANDARIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, rejeitou a impugnação do executado e homologou o valor exequendo. Alega o agravante, em síntese, tratar-se de “cumprimento de sentença no qual foram penhorados três imóveis dos Agravantes ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO e CEI LEN WU CASTRO, conforme termos ao ID 143589457 (apartamento residencial) e ID 143589461 (duas salas comerciais)” na qual impugnaram os cálculos apresentados pela contadoria judicial. Sustenta que “o R. Juízo de piso estipulou o valor do débito na quantia de R$ 260.030,72, atualizado até 31/12/2022, entretanto, tal valor é excessivo, pois não estão de acordo com a origem do débito”, e que “a Contadoria Judicial utilizou o marco INICIAL o valor principal da dívida de R$105.430,50, sem qualquer justificativa como encontrou o valor, majorado excessivamente em R$ 34.217,66”. Defende que “a fundamentação da impugnação foi feita com demonstração suscinta, porém clara e objetiva, com base em planilha própria, além de elucidar os pontos divergentes dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial”, aduzindo, ainda, o risco de “enriquecimento ilícito” [compreende-se por enriquecimento sem causa] da parte agravada. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “reformar a r. decisão que rejeitou à impugnação aos cálculos do cumprimento de sentença”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 52657467. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Da leitura da peça recursal verifica-se que a parte agravante se limita a reiterar sua irresignação quanto aos cálculos apresentados pela contadoria do Juízo, que divergem daqueles que havia apresentado na origem, sem declinar, no entanto, qualquer argumento jurídico o contábil ou elemento fático que fundamente a discordância entre os valores apresentado e homologado. Frisa-se que o ônus da impugnação específica dos cálculos apresentados pela contadoria judicial é encargo do executado, e que o agravante não revela no agravo de instrumento, quais seriam as discrepâncias que justificariam o acolhimento de seu pleito em sede de tutela de urgência recursal. Em que pese elenque excesso de execução, não se verifica das razões recursais qualquer fundamentação acerca da quantia que alega ser excedente ao valor efetivamente devido, não permitindo, por conseguinte, que seu pleito seja liminarmente acolhido, posto que não suficientemente demonstrada a probabilidade de êxito recursal. Ainda que se apreciem os termos da impugnação apresentada na origem (ID 172796723), tem-se que, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, a celeuma foi bem apreendida pela decisão agravada que assim consignou a questão em sua fundamentação (ID origem 173132642): O executado entende devido somente os valores correspondentes às parcelas do acordo que deixaram de ser pagas, ignorando a cláusula que prevê o vencimento antecipado do valor originalmente reconhecido (R$ 135.430,49), com o abatimento do pagamento de uma única parcela que foi paga a título de entrada (R$ 30.000,00). Dessa forma, escorreitos os cálculos elaborados pela contadoria, conforme ID 167358819, que considerou como base o valor de R$ 105.430,50, acrescentando as verbas moratórias previstas no acordo. Assim, não constatados indícios que permitam concluir, a priori, pela ocorrência de equívoco nos cálculos apresentados pela contadoria do Juízo, tampouco há se falar em enriquecimento sem causa. Portanto, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023. Des. ALFEU MACHADO Relator